Tribunal: TJDFT
Processo: 0739739-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. FILIAÇÃO SIMULTÂNEA A DOIS SINDICATOS. IRDR No 21 TJDFT. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do recurso de agravo de instrumento até o trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 21, que discute a legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Coletiva no 0039026-41.1997.8.07.0001. A agravante busca a reforma da decisão ao argumento de que sua situação jurídica seria distinta da discutida no IRDR.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o prosseguimento do recurso de agravo de instrumento interposto pela agravante, diante da existência de controvérsia consolidada no IRDR no 21 do TJDFT, que ainda não transitou em julgado, a respeito da ilegitimidade ativa de servidor sindicalizado simultaneamente a mais de um sindicato para ajuizamento de execução individual de sentença coletiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão dos processos individuais que versem sobre a mesma controvérsia jurídica é medida obrigatória nos termos do art. 982, I, do CPC.
4. O IRDR no 21 do TJDFT estabeleceu como tese que apenas os servidores representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF à época da propositura da ação coletiva possuem legitimidade ativa para os respectivos cumprimentos individuais de sentença.
5. As fichas financeiras demonstram que a agravante era, na época do ajuizamento da ação coletiva, simultaneamente filiada ao SINDIRETA/DF e ao SINDSER, o que, segundo a tese do IRDR, inviabiliza sua legitimidade ativa para a execução individual.
6. A argumentação da agravante quanto à distinção de sua situação jurídica não afasta a identidade material da controvérsia com o objeto do IRDR, sendo necessário aguardar seu trânsito em julgado para evitar decisões conflitantes.
7. A reiteração de argumentos já apreciados caracteriza tentativa protelatória, sendo cabível a imposição de multa por litigância de má-fé prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação coletiva no 32.159/1997 depende de representação sindical exclusiva pelo SINDIRETA/DF à época do ajuizamento da ação.
2. A filiação simultânea a mais de um sindicato afasta a legitimidade ativa do exequente, nos termos da tese fixada no IRDR no 21 do TJDFT.
3. É cabível o sobrestamento do recurso até o trânsito em julgado da tese firmada no IRDR no 21, a fim de garantir a segurança jurídica e a uniformização da jurisprudência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8o, III; CPC, arts. 982, I, e 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: IRDR no 21/TJDFT; TJDFT, AI 0738747-69.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 11.12.2024; TJDFT, Ac. 1980691, 0754730-11.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 19.03.2025, DJe 02.04.2025.